Tribunal: STF
Processo: RE 1271380
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 286):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA CPRB DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 69 DO STF. INAPLICABILIDADE.
    1. A base de cálculo do PIS e da COFINS é o valor total da receita bruta da pessoa jurídica, na qual incluem-se os tributos sobre ela incidentes, nos termos do art. 12, § 5º, do Decreto-Lei nº 1.598/77.
    2. A conclusão do Supremo Tribunal Federal no tema nº 69 não pode ser aplicada por analogia a fim de afastar da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS os valores referentes à CPRB.”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 6, p. 320).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 62, 145, §1º, 146 e 195, I, b, do Texto Constitucional.
    Nas razões do recurso, busca-se o direito de excluir os valores recolhidos a título de CPRB da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob o argumento de que:
    “Além de já haver decisão favorável aos contribuintes em caso idêntico, a inclusão do PIS e COFINS na própria de base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS é ilegítima e inconstitucional, pois fere o princípio da estrita legalidade previsto no artigo 150, I da CF/88, art. 97 do CTN, o artigo 195, I, "b" da CF/88 e o art. 110 do CTN, porque receita e faturamento são conceitos de direito privado que não podem ser alterados, pois a Constituição Federal os utilizou expressamente para definir competência tributária.
    Desse modo, o valor do PIS e COFINS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e COFINS, por não ser incluído no conceito de ‘faturamento’, mas mero ‘ingresso’ na escrituração contábil das empresas, desconsiderando a lei 12.973/2014.” (eDOC 6, p. 374)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 6, p. 288-291):
    “Prevê, atualmente, a Lei nº 10.637/02, que rege a contribuição ao PIS (Programa de Integração Social): 
    (…)
    E a Lei nº 10.833/03, que dispõe sobre a incidência da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social): 
    (…)
    Resta claro, portanto, da dicção legal, que a base de cálculo de ambas as contribuições será o valor total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, que compreende a receita bruta e todas as demais receitas auferidas, excluídas somente as verbas relacionadas taxativamente nos parágrafos terceiros dos dispositivos supra transcritos.
    Sobre o conceito de receita bruta, prevê o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77, com redação dada pela Lei nº 12.973/2014: 
    (...) 
    Não resta dúvida, portanto, que o legislador previu expressamente que os tributos incidentes sobre a receita bruta - dentre os quais se incluem a CPRB e as próprias contribuições ao PIS e a COFINS - devem compor a receita bruta, que consiste na base de cálculo das referidas contribuições. 
    (…)
    Não se olvida que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, sob o regime de repercussão geral (Tema 69), fora firmado o entendimento de que descabida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    Tenho, contudo, que descabida, no caso, a simples aplicação do posicionamento firmado quando em discussão tributo diverso.” 
    Assim, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02, 10.833/03 e 12.973/2014, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Corroborando com tal entendimento, confira-se as recentes decisões monocráticas: RE 1.267.240, de relatoria do Min. Celso de Melo, DJe 2.7.2020; RE 1.270.296, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.06.2020; e RE 1.244.117, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 02.12.2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
     Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente